Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. LAUDO PERICIAL. REGULAR E OBJETIVO. VALIDADE. PERITO IMPARCIAL NOMEADO PELO JUIZO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO IMPREVISÍVEL. PANDEMIA COVID-19. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO COM BASE NOS ART. 81, VI, DA LEI No 13.303/16 E ARTS. 124, II, “D” E 133, I, DA LEI No 14.133/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 dispõe que, na hipótese de duplicidade de intimação para os usuários cadastrados no Tribunal, prevalecerá a intimação realizada pelo portal eletrônico. Verificado que o recurso foi interposto no termo final do prazo legal, rejeita-se a preliminar de intempestividade.
2. Se a perícia foi elaborada conforme os ditames do artigo 473 do CPC e os quesitos foram respondidos objetivamente, não há necessidade de elaboração de nova perícia nos termos do artigo 480 do CPC. Ademais, cabe ao magistrado avaliar a suficiência dos fundamentos lançados pelo expert, que no caso se mostraram satisfatórios.
3. Uma vez que o laudo pericial foi bem elaborado e devidamente fundamentado por profissional competente, além de inexistir erro ou imprecisão, a simples discordância da conclusão do perito oficial, desprovida de elementos aptos a desqualificar a técnica da perícia, não é suficiente para rechaçar o laudo apresentado.
4. No caso específico das sociedades de economia mista, as licitações e contratos regem-se pela Lei 13.303/16 e, de forma complementar, por seus regulamentos internos. A revisão contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra guarida no art. 81, VI, da Lei 13.303/16 e nos arts. 124, II, “d” e 133, I, ambos da nova Lei de Licitação no 14.133/2021.
5. Em que pese a previsão legal, quanto à possibilidade de revisão contratual, importante ressaltar que a avença encontra-se igualmente vinculada ao edital do certame. Ou seja, a discussão acerca do reequilíbrio financeiro ocorre no bojo do contrato, respeitado seu limite ou até sua ampliação, mas observado os termos da lei.
6. Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro na execução do contrato agravado pelo crescimento imprevisto da demanda durante a pandemia de COVID-19, decorrente da forma incorreta utilizada no cálculo dos índices de reajuste do valor da unidade de serviço de atendimento - USA, que desconsiderou a quantidade real de atendentes utilizada na prestação dos serviços contratados, cabível e legítima a revisão do contrato.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.